Tribunal: STJ
Processo: 5029094-25.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811343 - SC (2024/0466828-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DANIELA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES
AGRAVANTE
: VIDRES DO BRASIL LTDA FALIDO
ADVOGADA
: DANIELA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES (EM
CAUSA PRÓPRIA) - SC016776
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: IONE MARIA BARRETO LEÃO - SP224395
ULYSSES MOREIRA FORMIGA - SP270599
PAULO CÉSAR GOMES ALBUQUERQUE - DF036165
ANA ROSA TENÓRIO DE AMORIM - SP332079
DARIO MIRANDA CARNEIRO - SP290959
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE E PRETENSÃO
RESISTIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA
7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. COTEJO
ANALÍTICO INADEQUADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do Recurso Especial, fundamentada na incidência da Súmula n. 7 do STJ
e na prejudicialidade e ausência de cotejo analítico quanto à alegada divergência
jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser
reconsiderada para admitir o recurso especial, sob a alegação de que não se exige
reexame de fatos e provas, mas apenas revaloração jurídica.
3. A questão em discussão também consiste em saber se houve o devido cotejo
analítico quanto ao dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA50806592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:24
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 52e640d7-d40c-44fd-8231-68dc201328c0

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A incidência da Súmula n. 7 do STJ é inafastável, pois rever o entendimento da
Corte local implicaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.
5. A ausência de cotejo analítico adequado e de demonstração de similitude fática
e jurídica entre os casos comparados impede o reconhecimento do dissídio
jurisprudencial.
6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea do
a
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
"c" do permissivo constitucional, é necessário o cotejo analítico demonstrando a
similitude fática entre os julgados."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85; CPC, art. 86; CPC, art. 1.029, § 1o;
RISTJ, art. 255, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.773.075/SP, relator
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado
; STJ, AgInt no AREsp n.
7/3/2019
1.242.167/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado
; STJ, AgInt no REsp n. 1.903.321/PR, relator Ministro Herman
5/4/2019
Benjamin, Segunda Turma, julgado
.
16/3/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50806592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:24
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 52e640d7-d40c-44fd-8231-68dc201328c0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811343 - SC (2024/0466828-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DANIELA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES
AGRAVANTE
: VIDRES DO BRASIL LTDA FALIDO
ADVOGADA
: DANIELA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES (EM
CAUSA PRÓPRIA) - SC016776
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: IONE MARIA BARRETO LEÃO - SP224395
ULYSSES MOREIRA FORMIGA - SP270599
PAULO CÉSAR GOMES ALBUQUERQUE - DF036165
ANA ROSA TENÓRIO DE AMORIM - SP332079
DARIO MIRANDA CARNEIRO - SP290959
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE E PRETENSÃO
RESISTIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA
7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. COTEJO
ANALÍTICO INADEQUADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do Recurso Especial, fundamentada na incidência da Súmula n. 7 do STJ
e na prejudicialidade e ausência de cotejo analítico quanto à alegada divergência
jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49787657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:07
Código de Controle do Documento: c3f2cf71-bc96-4ff0-93bc-244f30cfa6a3

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser
reconsiderada para admitir o recurso especial, sob a alegação de que não se exige
reexame de fatos e provas, mas apenas revaloração jurídica.
3. A questão em discussão também consiste em saber se houve o devido cotejo
analítico quanto ao dissídio jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A incidência da Súmula n. 7 do STJ é inafastável, pois rever o entendimento da
Corte local implicaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.
5. A ausência de cotejo analítico adequado e de demonstração de similitude fática
e jurídica entre os casos comparados impede o reconhecimento do dissídio
jurisprudencial.
6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea do
a
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
"c" do permissivo constitucional, é necessário o cotejo analítico demonstrando a
similitude fática entre os julgados."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85; CPC, art. 86; CPC, art. 1.029, § 1o;
RISTJ, art. 255, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.773.075/SP, relator
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado
; STJ, AgInt no AREsp n.
7/3/2019
1.242.167/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado
; STJ, AgInt no REsp n. 1.903.321/PR, relator Ministro Herman
5/4/2019
Benjamin, Segunda Turma, julgado
.
16/3/2021
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49787657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:07
Código de Controle do Documento: c3f2cf71-bc96-4ff0-93bc-244f30cfa6a3

DANIELA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES e VIDRES DO
BRASIL LTDA. interpõem agravo interno contra a decisão de fls. 217-221, que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento
na incidência da Súmula n. 7 do STJ, quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional, e na ausência de cotejo analítico quanto à alegada
divergência jurisprudencial (alínea )
c
– prejudicado o exame do dissídio em
virtude do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A parte agravante sustenta que o recurso especial foi interposto por estar
o acórdão recorrido em desconformidade com o regramento estabelecido para a
fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, diante do litígio reconhecido
no incidente de habilitação retardatária de crédito em falência.
Alega que não incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a questão
posta à análise não exige a alteração do quadro fático delineado pela Corte local,
mas apenas sua revaloração jurídica.
Afirma que o acórdão recorrido reconheceu a insurgência apresentada
pela Massa Falida em relação à classificação do crédito pretendida pela parte.
Aduz que a resistência apresentada em procedimento de impugnação de
crédito em falência impõe a condenação da parte que restou vencida ao pagamento
dos honorários de sucumbência, conforme orientação jurisprudencial já firmada
nesta Corte e em outros Tribunais.
Requer a reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja admitido
o recurso especial e, ato contínuo, seja o mesmo processado e integralmente
provido.
Nas contrarrazões, o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. aduz
que o agravo interno não merece apreciação positiva, pois a decisão atacada aplica
fielmente o direito posto e a jurisprudência consolidada desta Corte ao caso
concreto.
Documento eletrônico VDA49787657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:07
Código de Controle do Documento: c3f2cf71-bc96-4ff0-93bc-244f30cfa6a3

Argumenta que a pretensão da parte adversa esbarra no reexame de fatos
e provas, vedado em sede de recurso especial, e que não houve pretensão resistida
ou litigiosidade na resposta à contestação apresentada pelo agravante.
Requer que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se
integralmente a decisão exarada (fls. 234-239).
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 255-260.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar, devendo a decisão
agravada ser mantida por seus próprios fundamentos, assim expressos (fls. 219-
221):
Quanto à
, o Tribunal a quo se manifestou nos seguintes termos:
controvérsia

De sua vez, "não teria cabimento afirmar que houve maior ou menor
'benefício econômico' apenas em razão da alteração da classe do crédito.
Afinal, a alteração da classe só alterou a ordem de preferência de recebimento
do valor".
De fato, como visto, a habilitação de crédito foi acolhida pelo juízo,
apenas com adequação da classificação.
Ademais, o Banco credor, autor e ora agravado, prontamente anuiu
(evento 43) com a manifestação das requeridas (evento 22), ora agravantes,
quanto à ordem de preferência, fazendo ressalva apenas quanto aos honorários.
Veja-se (evento 43):
O REQUERENTE não resiste aos principais fundamentos e pedidos da
contestação da massa falida. Ou seja, concorda com a classificação proposta
pela Massa Falida e a procedência parcial do pedido.
Considerando que o valor integral do crédito foi aceito pela massa falida
e por sua concordância com os fundamentos e pedidos principais da Massa
Falida, pede tão somente que não haja condenação em pagamento de
honorários advocatícios em razão da ausência de litigiosidade.
Nesse quadro, conclui-se que não houve pretensão resistida e inexistiu
litigiosidade.
Não há, no caso em apreço, vencido e vencedor, nem decaimento das
partes.
Logo, não se há falar em sucumbência e, por conseguinte, tampouco em
condenação em honorários sucumbenciais, à luz do Código de Processo Civil:
Documento eletrônico VDA49787657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:07
Código de Controle do Documento: c3f2cf71-bc96-4ff0-93bc-244f30cfa6a3

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
[...] Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido,
o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
Na espécie, inexistindo sucumbentes, indevida a fixação de honorários
sucumbenciais.
Portanto, a sucumbência, matéria de ordem pública, merece ser revista,
inclusive de ofício por este órgão ad quem, sem implicar reformatio in pejus,
justamente por se tratar, ratifica-se, de questão de ordem pública (fls. 69-71).

Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Nesse sentido: “O recurso especial não será cabível quando a análise da
pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a
modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita
(Súmula n. 7/STJ)”. (AgRg no REsp n. 1.773.075/SP, Rel. Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma, DJe 7.3.2019.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: [...]
Ademais, quanto à alínea "c", não foi comprovado o dissídio jurisprudencial,
tendo em vista que a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico,
que exige, além da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a
demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da
existência de similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e os
paradigmas indicados, não bastando, portanto, a mera transcrição de ementas ou
votos.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “Esta Corte já pacificou
o entendimento de que a simples transcrição de ementas e de trechos de julgados
não é suficiente para caracterizar o cotejo analítico, uma vez que requer a
demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso
confrontado e o aresto paradigma, mesmo no caso de dissídio notório”. (AgInt no
AREsp n. 1.242.167/MA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de 5.4.2019.)
Ainda nesse sentido: "A divergência jurisprudencial deve ser comprovada,
cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica
entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos
recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito
de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos
legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na
alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal". (AgInt no REsp n.
1.903.321/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16.3.2021.)
Confiram-se também os seguintes precedentes: [...]
Documento eletrônico VDA49787657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:07
Código de Controle do Documento: c3f2cf71-bc96-4ff0-93bc-244f30cfa6a3

Além disso, verifica-se que a pretensão da parte agravante é de ver
reconhecida a existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma
questão aventada sob os auspícios da alínea “a” do permissivo constitucional, que,
por sua vez, foi obstaculizada pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.
Quando isso acontece, impõe-se o reconhecimento da inexistência de
similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao
conhecimento do Recurso Especial pela alínea “c”.
Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que
a incidência da Súmula 7/STJ também impede o conhecimento do recurso especial
pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade fática entre
os paradigmas apresentados e o acórdão recorrido". (AgInt no AREsp 1.402.598/RS,
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 22.5.2019.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: [...]
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.

Com efeito, a incidência da Súmula n. 7 do STJ ao caso em exame é
inafastável, tendo em vista que rever o entendimento da Corte local, no que tange à
ausência de pretensão resistida e litigiosidade no caso
implicaria,
sub judice,
necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento vedado na via do recurso especial.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO.
LITIGIOSIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
DECISÃO MANTIDA. [...]
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.160.887
/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
,
4/12/2023
DJe de
, destaquei.)
7/12/2023

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
FALÊNCIA.
INCIDENTE DE ARRECADAÇÃO DE BENS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AÇÃO REVOCATÓRIA. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL.
RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA N. 284 DO STF. INCIDENTE DE
DESCONDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE.
Documento eletrônico VDA49787657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:07
Código de Controle do Documento: c3f2cf71-bc96-4ff0-93bc-244f30cfa6a3

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.
83 DO STJ. LITIGIOSIDADE DO INCIDENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. [...]
4. Aplica-se o óbice da Súmula n. 7 do STJ quando o Tribunal de origem, com
base nos fatos e provas dos autos, afasta a necessidade do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, haja vista ter sido demonstrado que
objetivo do incidente de arrecadação de bens não é a desconsideração direta ou
inversa, mas a recuperação de bens do falido à época da decretação da quebra da
sociedade empresarial que foram transferidos à terceiros no intuito de prejudicar
credores da massa.
5. Consoante jurisprudência deste STJ, admite-se a fixação de honorários
advocatícios em incidentes processuais quando este detém a capacidade de extinguir
ou alterar substancialmente o próprio processo principal. Aplicação da Súmula n. 83
do STJ.
6. Uma vez constatada a litigiosidade da demanda pelo Tribunal de origem
apta a justificar a condenação dos honorários advocatícios, descabe a esta Corte
proceder ao revolvimento do acervo fático-probatório para chegar à conclusão
diversa, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.000.839/RJ, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
17/12/2024
, destaquei.)
23/12/2024

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. NÃO RECONHECIMENTO NA
ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N.o 7/STJ.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em ação de
exibição de documentos, para haver condenação em honorários advocatícios, deve
estar caracterizada a pretensão resistida.
2. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal de Justiça asseverou pela
inexistência de pretensão resistida. Nesse contexto, a revisão do julgado esbarro no
Enunciado n.o 7, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp n.
1.771.959/SE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
, destaquei.)
18/5/2020
25/5/2020

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ.
REVISÃO ACERCA DA LITIGIOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
Documento eletrônico VDA49787657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:07
Código de Controle do Documento: c3f2cf71-bc96-4ff0-93bc-244f30cfa6a3

1. Consoante jurisprudência deste STJ, é obrigatória a fixação de honorários
sucumbenciais na habilitação de crédito no âmbito da recuperação judicial ou da
falência quando apresentada impugnação, uma vez restar caracterizada a
litigiosidade da demanda. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. Inviável rever a conclusão alcançada pela Corte de origem acerca da
litigiosidade da demanda decorrente da apresentação de impugnação pela parte
contrária, uma vez incidir ao caso o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.250.870/MT, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
26/8/2024
, destaquei.)
28/8/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE ESTABELECIDA. 2. INCIDÊNCIA DOS
ENUNCIADOS N. 7 E 83 DA SÚMULA DESTA CORTE. 3. AGRAVO
IMPROVIDO. [...]
2. Para afastar as conclusões alcançadas no acórdão recorrido e afirmar a
inexistência de litigiosidade na fase de cumprimento de sentença seria necessário o
reexame de fatos e provas, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta
Corte.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 572.926
/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/2/2015
, DJe de
, destaquei.)
13/3/2015

Ademais, ressalte-se que, para a interposição de recurso especial
fundado na alínea do permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos
c
requisitos essenciais para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme
prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, com acerto a decisão agravada ao julgar prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não realização do devido cotejo
analítico.
Documento eletrônico VDA49787657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:07
Código de Controle do Documento: c3f2cf71-bc96-4ff0-93bc-244f30cfa6a3

Além do mais, ressalto que a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
interposição pela alínea do permissivo constitucional impede o conhecimento do
a
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.898.375/RS, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp
30/6/2022
n. 1.866.385/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.611.756/GO, relator Ministro Raul Araújo,
18/5/2022
Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.724.656/DF, relator
1/9/2022
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
; e AgInt no
24/8/2022
REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.
8/3/2018
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49787657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:07
Código de Controle do Documento: c3f2cf71-bc96-4ff0-93bc-244f30cfa6a3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.811.343 / SC
Número Registro: 2024/0466828-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01095573020108240000 1095573020108240000 50266578220238240020 50290942520248240000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIELA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES
AGRAVANTE : VIDRES DO BRASIL LTDA FALIDO
ADVOGADA
: DANIELA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SC016776
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS : IONE MARIA BARRETO LEÃO - SP224395
ULYSSES MOREIRA FORMIGA - SP270599
PAULO CÉSAR GOMES ALBUQUERQUE - DF036165
ANA ROSA TENÓRIO DE AMORIM - SP332079
DARIO MIRANDA CARNEIRO - SP290959
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DANIELA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES
AGRAVANTE : VIDRES DO BRASIL LTDA FALIDO
ADVOGADA
: DANIELA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SC016776
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA50756234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:00
Código de Controle do Documento: b51403c5-8226-400f-ac38-ea14d9451b74

ADVOGADOS : IONE MARIA BARRETO LEÃO - SP224395
ULYSSES MOREIRA FORMIGA - SP270599
PAULO CÉSAR GOMES ALBUQUERQUE - DF036165
ANA ROSA TENÓRIO DE AMORIM - SP332079
DARIO MIRANDA CARNEIRO - SP290959
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:00
Código de Controle do Documento: b51403c5-8226-400f-ac38-ea14d9451b74